Tribunal: TJPA
Processo: 0025187-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025187-28.2014.8.14.0301

APELANTE: JANDRISSON GURGEL DO AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ADAUTO DE SOUZA BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025187-28.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO: JANDRISSON GURGEL DO AMARAL.

ADVOGADO(A): YANA FIGUEIREDO RIBEIRO – OAB/PA 18393.

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A.

EMBARGADO: ADAUTO DE SOUZA BRINGEL.

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO – OAB/PA 14929.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. ACOLHER PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível oriunda de ação de usucapião especial urbana, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de improcedência, declarar o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial e inverter os ônus sucumbenciais.

O autor sustenta omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A instituição financeira aponta omissões relativas à ausência de comprovação dos requisitos da usucapião, à origem da posse e à existência de demanda judicial anterior que evidenciaria oposição possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se houve omissão quanto à análise dos requisitos legais da usucapião especial urbana e da alegada oposição à posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Configurada omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais sem fixar o critério de apuração, vício existente desde a sentença.

6. Integração do julgado para estabelecer honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor do imóvel, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto aos requisitos da usucapião, à origem da posse e à alegada oposição decorrente de demanda anterior, matérias expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

8. Pretensão do embargante BANCO BRADESCO S/A voltada à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos. Rejeição dos embargos opostos por BANCO BRADESCO S/A e acolhimento dos embargos opostos por JANDRISSON GURGEL DO AMARAL, para sanar omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando o acórdão apenas inverte os ônus da sucumbência sem estabelecer o critério legal aplicável. 2. Não configuram omissão alegações que evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, o interposto por BANCO BRADESCO S/A e
ACOLHER
, o manejado por JANDRISSON GURGEL DO AMARAL
, e sanar a omissão evidenciada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025187-28.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
JANDRISSON GURGEL DO AMARAL.

ADVOGADO(A):
YANA FIGUEIREDO RIBEIRO – OAB/PA 18393.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO(A):
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A.

EMBARGADO:
ADAUTO DE SOUZA BRINGEL.

ADVOGADO:
KELER BELMONTE LOUREIRO – OAB/PA 14929.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e por JANDRISSON GURGEL DO AMARAL em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível oriunda de ação de usucapião especial urbana, cujo julgamento deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática e a sentença de improcedência, declarando o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

JANDRISSON GURGEL DO AMARAL opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o acórdão, ao inverter os ônus da sucumbência, não teria especificado expressamente o critério a ser adotado para a fixação da verba honorária, cuja omissão existe desde a sentença. Requer, assim, a integração do julgado para que seja explicitado o critério legal aplicável, a fim de viabilizar a adequada liquidação e cumprimento da decisão.

Por sua vez, BANCO BRADESCO S/A sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da ausência de comprovação, na petição inicial, de elementos mínimos que evidenciassem a origem legítima da posse, especialmente quanto à inexistência de prova de contrato de gaveta ou de qualquer instrumento jurídico apto a justificar o ingresso do autor na posse do imóvel. Aduz, ainda, que não houve enfrentamento quanto à existência de demanda judicial anterior — ação de nulidade de execução extrajudicial com pedido de tutela, processo nº 0024491-60.2012.8.14.0301 — circunstância que, segundo defende, evidenciaria oposição à posse e afastaria o requisito da posse mansa e pacífica. Sustenta também que o acórdão não examinou de forma específica a ausência de comprovação dos requisitos da usucapião especial urbana, notadamente quanto ao uso do imóvel como moradia habitual e ao preenchimento do lapso temporal exigido. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre tais questões.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. ACOLHER PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível oriunda de ação de usucapião especial urbana, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de improcedência, declarar o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial e inverter os ônus sucumbenciais.

O autor sustenta omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A instituição financeira aponta omissões relativas à ausência de comprovação dos requisitos da usucapião, à origem da posse e à existência de demanda judicial anterior que evidenciaria oposição possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se houve omissão quanto à análise dos requisitos legais da usucapião especial urbana e da alegada oposição à posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Configurada omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais sem fixar o critério de apuração, vício existente desde a sentença.

6. Integração do julgado para estabelecer honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor do imóvel, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto aos requisitos da usucapião, à origem da posse e à alegada oposição decorrente de demanda anterior, matérias expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

8. Pretensão do embargante BANCO BRADESCO S/A voltada à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos. Rejeição dos embargos opostos por BANCO BRADESCO S/A e acolhimento dos embargos opostos por JANDRISSON GURGEL DO AMARAL, para sanar omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, quando o acórdão apenas inverte os ônus da sucumbência sem estabelecer o critério legal aplicável. 2. Não configuram omissão alegações que evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, verifico que a omissão apontada pelo embargante JANDRISSON merece acolhimento.

De fato, desde a sentença não foi estabelecida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e o Acórdão embargado limitou-se a inverter os ônus de sucumbência, sem, novamente, fixa-la.

Desta forma, objetivando sanar a omissão, fica acrescido ao Acórdão embargado, que os honorários sucumbenciais serão de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor do imóvel, na forma prevista no art. 85, §2º, do CPC.

Não obstante, o embargante BANCO BRADESCO não tem razão em suas alegações.

A suposta omissão sobre análise de provas não está evidenciada, pois através do Acórdão embargado as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas, concluindo-se que “
Restam evidenciados, portanto, todos os requisitos previstos legalmente para reconhecimento da usucapião”.

Da mesma forma, não existe omissão sobre “existência de demanda judicial anterior”, que evidenciaria a ocorrência de resistência à posse, conforme defendido nas razões recursais, pois constou expressamente do Acórdão embargado que “
as ações judiciais que existiram entre os antigos mutuários e o Banco Bradesco não podem servir de empecilho ao direito do agravante, pois não há demonstração que o possuidor (agravante) tenha delas tomado conhecimento, concomitantemente à época em que tramitavam judicialmente”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante BANCO BRADESCO é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
REJEITAR
o interposto por BANCO BRADESCO S/A e
ACOLHER
o manejado por JANDRISSON GURGEL DO AMARAL, sanando a omissão evidenciada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026